Tribunal: TJDFT
Processo: 0712460-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712460-11.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IRENE GRAZIELE FARIAS DA SILVA AGRAVADO: NASCIMENTO E OLIVEIRA COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME, ARNALDO DE MELO PEREIRA DECISÃO IRENE GRAZIELE FARIAS DA SILVA (autora-reconvinda) interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 61190990, autos originários) proferida na ação de rescisão contratual c/c obrigação de fazer e perdas e danos movida contra NASCIMENTO E OLIVEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI – ME e outro (réus-reconvintes), in verbis: “Nada há a prover no que tange ao petitório de ID 58381423, uma vez que a consequência jurídica da não comprovação da alegada qualidade de beneficiário da justiça é o indeferimento da benesse, e não a improcedência dos pedidos reconvencionais, com a fixação de honorários de sucumbência, como faz crer a parte autora. De outro norte, no que tange ao pedido de gratuidade de justiça, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Por esses fundamentos, entendendo que a simples declaração de hipossuficiência econômica, desacompanhada de provas adequadas e bastantes desta condição, não é suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos requeridos. Intimem-se os reconvintes para que promovam o recolhimento das custas processuais referentes à reconvenção proposta, bem como para que se manifestem em réplica à contestação à reconvenção apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento daquela e preclusão desta.” (id. 16127032, grifos nossos) A agravante-autora deduziu os seguintes pedidos no recurso, in verbis: “a) O CONHECIMENTO e DEFERIMENTO, da TUTELA DE URGÊNCIA, para: I) Decretar a dilação do prazo indevida em virtude do não cumprimento da decisão judicial, julgando a reconvenção extinta sem resolução do mérito por ausência pressuposto de constituição e desenvolvimento valido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e; II) A imediata intimação do Juízo de origem para retirar o ato equivocado apresentado do processo e dar prosseguimento ao feito, ainda, que determine a condenação dos reconvintes em honorários advocatícios sucumbenciais no nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. b) a intimação das partes agravadas para, querendo, contraminutar; c) O PROVIMENTO do presente agravo para reformar da decisão agravada.” (id. 16127029, pág. 14). Intimada (id. 16163108) a efetuar o preparo em dobro do recurso e a manifestar-se sobre a admissibilidade do presente agravo de instrumento, observado o rol do art. 1.015 do CPC, a agravante-autora apenas apresentou (id. 16287372 a id. 16287376) os comprovantes de recolhimento do preparo. É o breve relato. Decido. A r. decisão agravada, ao assentar, em resposta à manifestação da agravante-autora-reconvinda, “que a consequência jurídica da não comprovação da alegada qualidade de beneficiário da justiça [pelos réus-reconvintes] é o indeferimento da benesse, e não a improcedência dos pedidos reconvencionais, com a fixação de honorários de sucumbência”, bem como, após indeferir a gratuidade de justiça aos réus-reconvintes, intimá-los “para que promovam o recolhimento das custas processuais referentes à reconvenção proposta”, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. De outro turno, a Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1704520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “[...] nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No recurso em exame, não está configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, visto que inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. . Brasília - DF, 1 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora